Tribunal: STF
Processo: ARE 1384799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ESTACIONAMENTO PRIVADO. EXIGÊNCIA DE RESERVA TÉCNICA E GRATUIDADE DE VAGAS. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja agravo o Município de Goiânia. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, defende sua competência para legislar sobre vagas de estacionamento em estabelecimento privado. Alega tratar-se de assunto de interesse local.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 30, I, e 182, § 2º, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que afastou a legislação municipal (Lei nº 8.617/2008 e Lei Complementar Municipal nº 171/2007), relativa à exigência de reserva técnica e vagas gratuitas em estacionamento de estabelecimento privado, por se tratar de matéria de direito civil e direito de propriedade, de natureza patrimonial, de competência legislativa da União



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTOS PRIVADOS. EXIGÊNCIA DE RESERVA TÉCNICA. VAGAS GRATUITAS. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS NA FASE RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. A exigência de reserva técnica para estacionamento não oneroso, por meio de legislação Municipal, invade matéria de competência legislativa da União. 2. Cediço que a imposição da gratuidade do uso de estacionamentos nos estabelecimentos privados é questão afeta ao direito de propriedade, de ordem patrimonial, não se confundindo com os interesses locais, que autorizam regulamentação pelo legislativo municipal. 3. Correta sentença que afasta a aplicação de legislação municipal e autoriza ao Autor o direito de exigir o pagamento pela utilização de seu estacionamento. 4. Fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, por isso, sua revisão de ofício não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. 5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal que se impõe, em razão do conhecimento e negativa de provimento do recurso de apelação (art. 85, § 11, do Estatuto Processual Civil). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS; E, DE OFÍCIO, REFORMADA A SENTENÇA.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre direito direito civil, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.067/2007. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 725791 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29.6.2020 PUBLIC 30.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados pela Constituição do Rio Grande do Norte a atuar em sede de controle concentrado. Ilegitimidade para recorrer superada. Existência de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 335/11 do Município de Natal em face da Constituição Potiguar. Norma de reprodução obrigatória. Direito civil. Competência da União. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.862/PR. Precedentes. 1. Consoante a pacífica jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Existência de assinatura do legitimado constitucional na petição do agravo regimental ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a superação da ilegitimidade. 3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que ela, ao tratar da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre Direito Civil, matéria reservada à competência legislativa da União, cuja norma prevista na Constituição Federal é de repetição obrigatória. 4. No julgamento da ADI nº 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte afirmou que a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados se refere a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE 1003137 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI À UNIÃO FEDERAL, COM ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO AOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES” (ADI 5842, Relator(a): Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020).



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma” (ADI 4008, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O acórdão recorrido consignou que o Município não detém competência para legislar sobre a matéria constante da Lei n° 12.140/2015, qual seja, funcionamento e responsabilidade civil de estacionamento privado, e, ao fazê-lo, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que a matéria prevista no instrumento legislativo escapa ao interesse local do Município, razão pela qual dissentir do mencionado entendimento demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local questionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1218469 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora